Tribunal: TJES
Processo: 0006519-13.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006519-13.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LOURDES GONCALVES DAS NEVES e outros
APELADO: PAULO HENRIQUE MARCAL MONTEIRO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006519-13.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LOURDES GONCALVES DAS NEVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO HENRIQUE MARCAL MONTEIRO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por PAULO HENRIQUE MARÇAL MONTEIRO contra sentença que o condenou pelo crime previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses de detenção.

A defesa requer a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva.

O Ministério Público, tanto em contrarrazões quanto em parecer da Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão a ser analisada consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, à luz dos marcos interruptivos e do prazo prescricional aplicável ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a pena imposta ao recorrente, conforme o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, é de 03 (três) anos.

A denúncia foi recebida em 14/06/2021 e a sentença condenatória foi publicada em 12/09/2024. Considerando o transcurso de mais de 03 (três) anos entre esses marcos processuais, verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente.

Diante da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional da pretensão punitiva deve ser aferido com base na pena aplicada na sentença, conforme disposto no artigo 109 do Código Penal.

Ocorrendo o transcurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no artigo 117 do Código Penal, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 117.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.214/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 23/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA E RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006519-13.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LOURDES GONCALVES DAS NEVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO HENRIQUE MARCAL MONTEIRO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Inicialmente, verifica-se que o representante do Ministério Público de 1º grau não interpôs recurso de apelação, o que torna o
decisum
transitado em julgado para o Órgão Ministerial.

Ressalte-se que nos termos do inciso VI, do artigo 109, do Código Penal, o prazo para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de 03 (três) anos de reclusão.

Desta feita, levando-se em conta que a denúncia foi recebida em 14/06/2021 (fls. 105) e a sentença foi publicada em 12/09/2024 (id. 11104934), percebe-se que transcorreram mais de 03 (três) anos entre os dois marcos referidos, restando evidente a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ante o exposto e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau, acolho a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal intercorrente arguida e
declaro
extinta a punibilidade
de

PAULO HENRIQUE MARÇAL MONTEIRO
, nos termos dos artigos 107, inciso IV e artigo 109, inciso VI, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)